Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716333-22.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. PARCELAMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que condenou a apelante pelo crime de sonegação fiscal de ICMS. A defesa requereu a suspensão do processo até o pagamento integral do débito tributário parcelado, a absolvição por ausência de dolo, a exclusão da causa de aumento de pena, redução da fração em face da continuidade delitiva e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de suspensão da ação penal em razão do parcelamento da dívida tributária após o recebimento da denúncia; (ii) existência de dolo genérico para a configuração do crime de sonegação fiscal; (iii) aplicação da causa de aumento de pena por grave dano à sociedade; e (iv) adequação da dosimetria com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento do crédito tributário realizado após o recebimento da denúncia não permite a suspensão da ação penal, conforme o art. 83, § 2o, da Lei no 9.430/96 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de infração e pela prova oral, e a autoria é confirmada, pois a ré, na condição de administradora da empresa, tinha ciência e responsabilidade sobre a administração fiscal. 5, O dolo genérico é suficiente para a caracterização do crime de sonegação fiscal, sendo desnecessário o dolo específico, de acordo com o entendimento consolidado da jurisprudência. 6. A aplicação da causa de aumento de pena por grave dano à sociedade, com base no art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, é legítima e não viola o princípio da irretroatividade da lei penal, pois o montante sonegado causou prejuízo significativo ao erário, independentemente da edição posterior da portaria que somente complementa a norma penal em branco previamente existente. 7. Mantém-se a fração de aumento pela continuidade delitiva em 2/3, considerando a prática de 45 crimes de sonegação. 8. A pena privativa de liberdade não é passível de substituição por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do CP, devido à pena final ser superior a 4 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A adesão ao parcelamento de débito tributário após o recebimento da denúncia não suspende a ação penal por crime contra a ordem tributária. 2. O dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1o, II, da Lei 8.137/90. 3. A aplicação da causa de aumento por grave dano à sociedade não viola o princípio da irretroatividade da lei penal. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.137/90, art. 1o, II e art. 12, I; Lei 9.430/96, art. 83, § 2o; CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.200.812/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1933151, 0716011-25.2022, Rel. Simone Lucindo, j. 17/10/2024. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o da Lei 10.684/2003, e 83 da Lei 9.430/96, sustentando que o parcelamento suspende a punição e o pagamento extingue a punibilidade. Defende, por essa razão, a suspensão da ação penal, até o pagamento integral do débito tributário, e, ao final do parcelamento, reconhecer a extinção da punibilidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, XXXV, XL, XLIV, LIV, LV e LVII, 150, inciso IV, e 170, incisos II e VIII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS, OAB/DF 20.226. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 9o da Lei 10.684/2003, e 83 da Lei 9.430/96, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS. CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 12.392/2011. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O parcelamento de crédito tributário realizado após o recebimento da denúncia não suspende a ação penal, conforme o art. 83, § 2o, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 6o da Lei n. 12.392/2011. Precedentes. [...] (AgRg no RHC n. 200.315/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025) Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO SUPREMO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ADESÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. [...] a adesão a parcelamento tributário em momento posterior ao do recebimento da denúncia não implica suspensão da pretensão punitiva do Estado. (ARE 1471285 AgR, Relator NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19/9/2024). No que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXII, XXXV, XLIV, LIV, LV e LVII, 150, inciso IV, e 170, incisos II e VIII, todos da Constituição Federal, também não comporta seguimento o apelo extremo, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido nos IDs 69613374 e 69613376. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016